Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de novo pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado pela Defesa de JOSE ACACIO SERERE XAVANTE.



    Em 9/9/2023 concedi a liberdade provisória ao réu mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, “com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (eDoc. 95).



    Em 27/9/2023, indeferi o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (Doc. 113), razão pela qual a Defesa do acusado, por meio da Petição nº 110332/2023, busca novamente a retirada da tornozeleira eletrônica ou, subsidiariamente, a autorização “para realizar o tratamento de saúde com sua médica, no período de 15 dias” (eDoc. 119).



    Nas razões do pedido, aduz que: (a) “o acusado possui diabetes tipo 2, conforme já foi juntado nos autos petições e até mesmo relatório médico da Dra Nicole que o acompanha”; e (b) “Para realização do tratamento é necessário que o acusado se dirija para clínica da Dra. Nicole, que fica na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, que fica a 845 km da sua residência.” 



    Intimada a Defesa para instruir adequadamente o pedido com a documentação necessária à comprovação da necessidade do tratamento médico, incluindo meios de deslocamento, hospedagem/estadia, procedimentos e o que mais entender necessário à instrução do pedido, informou que (a) “o denunciado ficará hospedado durante os 10 (dez) dias na casa da Dra. Nicole, no endereço: Rua Paranapanema 1436 S, Bairro: Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde/MT” e que (b) “o deslocamento será feito de carro particular por uma pessoa que está o ajudando” (eDoc. 129). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo levantamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico após a realização da citação, de sorte a evitar a sua ocultação, o embaraço à angularização da relação processual e o curso da própria persecução penal, nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de imposição de medida cautelar diversa da prisão menos gravosa, como o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma do artigo 319, inciso I, do mesmo diploma legal” (eDoc. 133).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que a requerente comprovou ter consulta médica marcada com medico especialista no Município de Lucas do Rio Verde/MT, que fica a 845 km de distância de sua residência, para o tratamento da doença Diabetes Tipo 2, conforme prontuário médico juntado aos autos (eDoc. 130), bem como informou que “ficará hospedado durante os 10 (dez) dias na casa da Dra. Nicole, no endereço: Rua Paranapanema 1436 S, Bairro: Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde/MT” e que “o deslocamento será feito de carro particular por uma pessoa que está o ajudando” (eDoc. 129). 



    Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOSE ACACIO SERERE XAVANTE ao Município de Lucas do Rio Verde/MT, pelo período de 10 (dez) dias, tão somente para se submeter à consulta médica e realizar os exames indicados pelo profissional.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, que deverão ser acompanhadas no período pelo Juízo da Execução de Lucas do Rio Verde/MT:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, às segundas-feiras;



    (iii) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Após o seu retorno à origem, deverá o réu retomar o comprimento as medidas perante o Juízo da Execução de Nova Xamantina/MT.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Nova Xamantina/MT, para conhecimento.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Lucas do Rio Verde/MT para conhecimento e acompanhamento, inclusive quanto ao monitoramento eletrônico, durante o período de 10 (dez) dias.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente